Tribunal: TJDFT
Processo: 0052874-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SISTEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – PAMA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
1. À relação jurídica entre as entidades fechadas de previdência complementar e seus participantes não se aplica o CDC (STJ 563).
2. Não há ofensa à coisa julgada quando distintos os objetos das demandas.
3. O reconhecimento, em outra ação, do direito do autor ao regime do Estatuto SISTEL de 1990, no que se refere ao valor da complementação de aposentadoria, não prejudica seu direito, e o do seu dependente, ao Plano de Assistência Médica - PAMA, porquanto cumuláveis os benefícios.